Tribunal: TJDFT
Processo: 0715605-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715605-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACENYLDO FERNANDES DOS SANTOS AGRAVADO: MARISA LOJAS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Jacenyldo Fernandes dos Santos em face da r. decisão (ID 16709498 dos autos de origem) que, nos autos da Ação de Indenização proposta em desfavor de Marisa Lojas S/A, indeferiu a tutela de urgência requerida. Alega que o d. Juízo a quo analisou a questão unicamente sob o aspecto patrimonial, deixando de observar aspectos de índole moral. Aduz que a Lei de Direitos Autorais prevê a suspensão, transmissão, perda e apreensão dos bens objeto de ilícito. Pede a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à Agravante que se abstenha de “produzir e comercializar, em qualquer meio, qualquer produto que viole o trabalho artístico do Agravante, especialmente os que contenham a ilustração ‘No Bad Days’, retirando as peças de exposição e juntando a estes autos comprovante de cumprimento da meda requerida, sob pena de aplicação de multa diária”. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. O d. Juízo a quo entendeu necessário submeter a questão objeto do processo ao contraditório e, a despeito dos argumentos recursais, ao menos a priori, não divirjo desse entendimento, na medida em que a alegada ilicitude e os supostos prejuízos gerados pelos atos da Agravada poderão ser apreciados após a devida instrução probatória e, se caracterizados, adequamente ressarcidos mediante correta indenização. Essa circunstância afasta a existência de periculum in mora que justifique o deferimento da tutela de urgência buscada. O fato de a Ré ser empresa de grande porte, que atua em todo o território nacional, faz crer que eventual direito reconhecido em favor do Agravante será plenamente satisfeito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator